Tribunal: STF
Processo: RHC 253576
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. VIA IMPRÓPRIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido.” (eDOC.39, p. 1). 



    Busca-se, em síntese, a constatação da existência de flagrante ilegalidade, tendo em vista que “a ausência de manifestação do Tribunal de origem sobre o tema suscitado no habeas corpus configura-se como indevida negativa de prestação jurisdicional, sendo cabível a devolução dos autos, para apreciação da matéria suscitada no mandamus” (eDOC. 44 , p. 5).



    À vista do exposto, pugna-se pela concessão “de ofício em caráter liminar para cassar o acórdão do Tribunal de origem e determinar ao relator que reaprecie o Habeas Corpus Criminal Nº 1.0000.23.347771-0/000 como entender de direito” (eDOC. 44 , p. 7).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Com efeito, a matéria ora articulada não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em sede de habeas corpus, e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias. Nesse sentido:



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).



    Ademais, o não enfrentamento da questão pelo STJ afigura-se escorreito, forte na ausência de esgotamento do tema debatido nas instâncias ordinárias. A esse respeito, colho trecho da decisão monocrática que indeferiu, liminarmente, HC impetrado no STJ: 



    “O inconformismo não prospera. 



    As razões do agravo regimental não infirmam a fundamentação da decisão agravada, no sentido de que a análise da tese defensiva de que o conjunto probatório seria insuficiente para ensejar uma condenação não pode ser realizada pela via do habeas corpus, de rito célere e cognição sumária, não sendo admitido o revolvimento de matéria fático-probatória e que, ademais, a impetrante nem mesmo fez juntar aos autos cópia integral da denúncia, peça essencial ao exame das alegações trazidas nestes autos (fls. 257/258). 



    De rigor, portanto, a incidência da Súmula 182/STJ: 



    É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    No mesmo sentido: 



    A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior (AgRg no HC n. 650.416/AM, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe 29/3/2021). 



    Além disso, como bem observado pelo Parquet Federal, permanece o vício na instrução dos autos, tendo em vista que não foi colacionada devidamente a respectiva denúncia. Houve também tentativa de juntada por ocasião do agravo regimental e, novamente, de modo incompleto (fl. 504). 



    Não conheço do agravo regimental.” (eDOC. 39, p. 2)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente